Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-55.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCO. “ERROR IN PROCEDENDO”. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, na ação por ela ajuizada objetivando a reparação de danos causados em acidente de trânsito, julgou improcedente seu pedido em razão da ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar, de ofício, a ocorrência de “error in procedendo” em razão da não aplicação do art. 9o, §§1o e 2o, da Lei n. 9.099/1995; e, caso superada a preliminar suscitada de ofício, a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito envolvendo as partes.
III Razões de decidir
3. Da preliminar suscitada de ofício. 3.1. Não obstante o art. 9o da Lei n. 9.099/1995 estabeleça à parte a faculdade de ajuizar uma ação desacompanhado de advogado, seus parágrafos deixam claro que se uma das partes comparecer assistida por advogado ou o réu for pessoa jurídica, a outra parte terá, se quiser assistência judiciária, e impõem ao juiz, quando a causa o recomendar, o dever de alertar as partes da conveniência de ser assistida por advogado, com o objetivo de manutenção do equilíbrio entre as partes. 3.2. A não observância de tal dever pelo juiz configura “error in procedendo” e causou efetivo prejuízo ao autor, de modo que deve ser anulada a sentença (art. 13, §1o, da Lei n. 9.099/1995).
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e acolhida preliminar suscitada de ofício para anular a sentença, a fim de que seja observado integralmente o rito previsto na Lei n. 9.099/95. Sem custas e sem honorários (artigo 55, da Lei 9099/95).